Tribunal: TJDFT
Processo: 0718860-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718860-04.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LYDIA LINA DE AGUIAR MADEIRA CAMPOS, PATRICIA DE AGUIAR MADEIRA CAMPOS, FERNANDO AGUIAR MADEIRA CAMPOS, RICARDO AGUIAR MADEIRA CAMPOS, RODRIGO AGUIAR MADEIRA CAMPOS, GABRIELA FONTENELLE CAMPOS FERNANDES, ANA VIRGINIA MADEIRA DA SILVA ESPÓLIO DE: JOAO RIBEIRO MADEIRA CAMPOS FILHO REPRESENTANTE LEGAL: LYDIA LINA DE AGUIAR MADEIRA CAMPOS D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a petição e documento de IDs 68467954 e 68467956. Adie-se o julgamento do recurso. Brasília, 10 de fevereiro de 2025 10:06:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador